Tribunal: STF
Processo: RE 1459681
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 4, fl. 6):



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ILEGITIMIDADE DE SUBSTITUÍDOS NÃO RELACIONADOS. IMPROVIMENTO. 



    1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que extinguiu sem resolução do mérito a execução em relação a cinco substituídos, nos termos do art. 485, VI e § 3º do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa para executar o título judicial formado em demanda coletiva proposta pelo sindicato.



    2. Ainda que a legitimidade do sindicato seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que ele próprio limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada ali formada, tendo expressamente afirmado que 'está representando os associados relacionados em anexo'.



    3. Observância ao princípio da adstrição. Ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas "um conjunto de associados". Nítida demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial.



    4. Efeitos do título judicial coletivo favorecem tão somente os servidores constantes na lista contida nos autos do processo de conhecimento, apesar de a demanda ter sido proposta por sindicato.



    5. Não afrontamento ao entendimento firmado nos autos do RE 883.642 (tema n.º 823 da Repercussão Geral), visto que a tese firmada pelo STF não discorreu acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada de título coletivo aos substituídos que não integram a relação anexa à inicial.



    6. Precedente da Turma (composição ampliada): Processo n.º 0802295-09.2018.4.05.8200 - Apelação Cível, Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, j. 19/11/2019.



    7. Agravo improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - SEÇÃO SINDICAL DO ANDES NACIONAL (Vol. 6), foram rejeitados (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES, através de sua Seção Sindical em João Pessoa – ADUFPB, alega ter o acórdão recorrido violado o art. 8º, III, da CF/1988, “quando negou ao Recorrente o direito de representar a categoria docente, eis que manteve a exclusão de docentes por suposta ilegitimidade do sindicato de substituí-los em decorrência dos docentes não estarem presentes na lista inicial de filiados anexa à ação originária que deu origem ao título executivo que se busca efetivar” (Vol. 9, fl. 2). 



    Sustenta que “as conquistas judiciais obtidas por um Sindicato são extensivas a toda categoria funcional que ele representa, não se restringindo apenas aos seus filiados ou pessoas por ele elencadas em qualquer espécie de lista, sendo prescindível o fato dos integrantes da categoria serem ou não filiados do sindicato” (Vol. 9, fl. 12).



    Realça que ”a ADUFPB atua na defesa dos interesses da categoria na qualidade de substituto processual, usando da legitimidade processual extraordinária que lhe é outorgada constitucional e legalmente, não havendo que se falar em autorização individual ou necessidade de lista para o ajuizamento de ações coletivas.” (Vol. 9, fl. 20). 



    Aduz, ainda, que “a lista [de filiados] anexa é mero documento, não vinculando os efeitos da coisa julgada aos nomes ou endereços ali constantes, vez que se trata de substituição processual. Assim sendo, são legitimados ativos para a execução em contenda, [...], os substituídos que façam parte da categoria profissional representada e se enquadrarem na situação jurídica contemplada pelo título executivo”  (Vol. 9, fl. 15). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de que “seja declarada a legitimidade ad causam e mantidos na execução todos os substituídos excluídos por suposta ilegitimidade por não integrarem a lista inicial ou por não terem comprovado domicílio, eis que o sindicato possui base territorial estadual e todos os Campis estão situados no estado da Paraíba, bem como a decisão transitada em julgado tem caráter genérico e, portanto, aplica-se a toda a categoria, dada a legitimidade extraordinária do Sindicato, adequando-se a decisão ao Texto Constitucional” (Vol. 9, fl. 32). 



    O Recurso foi admitido na origem (Vol. 15).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 9, fls. 3-4):



    “Consoante se denota da leitura dos autos processuais, a matéria em comento possui inquestionável repercussão geral, pois é relevante sob o ponto de vista da supremacia constitucional e transcende os interesses subjetivos da Recorrente na causa. 



    Diz respeito à matéria constitucionalmente relevante, sendo indiscutível a necessidade de apreciação pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal a fim de se manifestar sobre o tema e pacificar o entendimento relativo ao tema em apreço. 



    Nesta senda, importante destacar que em outras oportunidades esta Corte Constitucional já apreciou a matéria objeto do recurso, inclusive em sede de repercussão geral, através do RE 883.642 ALAGOAS, TEMA 823 – REPERCUSSÃO GERAL. 



    Isto posto, ao manter a exclusão de docentes em execução de sentença coletiva em virtude do fato de que seus nomes não constaram na lista inicial, a Corte Regional da Quarta Região contrariou incontestavelmente o Texto Constitucional em seu art. 8°, III, pelo que deve ser conhecido e provido o presente apelo extraordinário. 



    Assim sendo, a legitimidade das entidades sindicais possui relevância constitucional e, por ser objeto do presente recurso, deve ser apreciada por Esta Egrégia Corte.



    Portanto, satisfeito o requisito da repercussão geral, previsto no art. 102, §3º, da Constituição Federal de 1988, claro é o cabimento da interposição do presente Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 4, fls. 3-5):



    “Na espécie, ainda que a legitimidade do agravante seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da CF/88, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada ali formada. Afinal, afirmou, expressamente, na exordial, que 'está representando os associados relacionados em anexo' (id. 4058200.2237429, pág. 4). 



    Nesse ponto, diante do princípio da adstrição, a substituição processual efetuada pelo sindicato, ora agravante, no caso concreto, deu-se em favor de um conjunto de associados, isto é, tão somente em benefício daqueles relacionados na lista constante nos autos (id. 4058200.2237446, pág. 10 a 23, id. 4058200.2237447, id. 4058200.2237449, id. 4058200.2237451, id. 4058200.2237452 e id. 4058200.2237453, pág. 1 a 9). 



    Assim, como a ação de conhecimento não foi ajuizada em favor de todos os integrantes da categoria, mas em benefício de apenas "um conjunto de associados", resta nítida a demarcação dos limites subjetivos do título executivo judicial. 



    Logo, os efeitos dele decorrentes favorecerão tão somente os servidores constantes na lista contida nos autos do processo de conhecimento, apesar de a demanda ter sido proposta por sindicato, não se revelando, portanto, em confronto com o entendimento firmado nos autos do RE 883.642 do STF (tema n.º 823 da Repercussão Geral - os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos), visto que o STF não definiu qualquer tese acerca da possibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada de título coletivo aos substituídos que não integram a relação anexa à inicial como pretende o apelante. 



    [...]



    Consoante se depreende da própria leitura das razões recursais, vejo que o recorrente não busca demonstrar que os particulares excluídos da presente execução poderiam estar relacionados na lista de substituídos que acompanha a inicial da ação de conhecimento. O sindicato direciona seus argumentos tão somente para que tais particulares pudessem ser beneficiários do título judicial coletivo ainda que não inseridos na relação de substituídos, o que se revela inviável, segundo os fundamentos aqui detalhados, ante a evidente ilegitimidade para executar o título em tela. 



    Precedente da Turma (composição ampliada): Processo n.º 0802295-09.2018.4.05.8200 - Apelação Cível, Desembargador Federal Carlos Vinicius Calheiros Nobre (Convocado), 4ª Turma, Julgamento em 19/11/2019.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem, embora reconheça a jurisprudência do STF em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada.



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.399.521-agR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/5/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente